Tribunal: TJSP
Processo: 0007477-02.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0007477-02.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CARLOS FERNANDO PAES SANTOS DE MATOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0007477-02.2015.8.26.0050 - Voto no 36437 - RA
2
.Apelação Criminal no 0007477-02.2015.8.26.0050 (2)
Origem: 4a Vara Criminal/São Paulo
Magistrada: Dra. Cristina Escher
Apelante: CARLOS FERNANDO PAES SANTOS DE MATOS
Apelado: Ministério Público
Voto no 36437
APELAÇÃO

APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
QUALIFICADA
Prova claudicante
Aplicação do
princípio in dubio pro reo Necessidade Absolvição
Cabimento As provas, que no início da instrução eram
suficientes para o recebimento da denúncia, não
formaram terreno sólido o suficiente para a edição de
um decreto de rigor, sendo cabível a absolvição

Recurso defensivo provido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS FERNANDO PAES SANTOS DE MATOS contra a r.
sentença de fls. 219/222 que o condenou por incursão ao art. 168,
§ 1o, III, do Código Penal, a pena de 01 ano e 04 meses de
reclusão, em regime aberto, substituídos por prestação
pecuniária de 01 salário mínimo, mais 13 dias-multa, no piso.
Consta da denúncia, resumidamente, que entre
os dias 13 de março de 2012 e 07 de novembro de 2014, no interior
do Auto Pátio Gugols - Depositário da Polícia Civil - SP, o réu se
apropriou de coisa alheia móvel de que tinha a posse ou a detenção
em razão de depósito feito pela autoridade policial, decorrente do
ofício por ele exercido (proprietário de um pátio de guarda de
veículos), qual seja, a motocicleta KASINSK/SOFT, cor vermelha,
placa ausente, numeração do chassi e do motor suprimidas.
Segundo apurado, depois de apreendido e depositado, o perito se
dirigiu ao local para examinar o veículo tendo, contudo, encontrado
o pátio fechado, não sendo possível localizar a motocicleta ou o réu
(fls. 56/58).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0007477-02.2015.8.26.0050 - Voto no 36437 - RA
3
A denúncia, depois de rejeitada, acabou sendo
acolhida por força de recurso em sentido em estrito movido pelo
Órgão Ministerial.
Inconformado,
busca
a
absolvição
por
insuficiência de provas, inclusive do dolo específico de se apropriar
da motocicleta ou, ainda, por atipicidade diante do mero
descumprimento de obrigação civil (fls. 231/239).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 245/247), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 261/265).
Relatei.
O laudo pericial (fls. 13/17) atesta que no local
foi encontrado um terreno vazio (fls. 13/17), havendo como único
indício do crime um recibo assinado pelo réu, como depositário (fls.
30).
O policial civil Valter Sinihur disse que recebeu
ordem de serviço para tentar localizar o proprietário e, ao chegar
ao imóvel, o encontrou vazio. Disse que localizou a proprietária do
terreno no qual o depósito funcionava, tendo ela indicado o réu
como tendo sido a pessoa que recebeu a motocicleta durante a
vigência do contrato de locação. Disse que diversas outras ordens
semelhantes foram determinadas, nunca tendo encontrado ou tido
contato com o apelante.
No mesmo sentido foi o depoimento de seu
colega José Carlos de Almeida Soeiro que o acompanhou na
diligência, não lembrando se localizaram ou não o réu, pois o local
estava desativado, tendo o antigo pátio deixado de existir.
Identificaram, ao que se lembra, o proprietário do terreno que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0007477-02.2015.8.26.0050 - Voto no 36437 - RA
4
exibiu informações que levaram até o réu, com quem não teve
contato.
O réu, segundo sua folha de antecedentes, foi
indiciado por condutas semelhantes, que teriam sido praticadas na
mesma época dos fatos, o que não é de se estranhar diante do
esvaziamento do local em que os veículos apreendidos pela Polícia
ficavam armazenados e, com seu fechamento, “desapareceram”.
A prova, contudo, que no início da instrução era
suficiente para o recebimento da denúncia, como determinado por
esta Turma Julgadora, esvaiu-se durante a fase judicial em que,
além do réu não ter sido localizado, o que talvez se deva em razão
da insuficiência de informações a seu respeito, os investigadores
de polícia não trouxeram elementos de convicção suficientes à
demonstração da empreitada criminosa.
É provável que o réu, ao encerrar suas
atividades, tenha se apropriado, deliberadamente, da motocicleta
que estava ali depositada e, portanto, sob sua posse e detenção
como depositário fiel, mas não é impossível que a proprietária
tenha determinado o esvaziamento do local ou, inclusive, que
alguém tenha subtraído o que ali ficou abandonado.
Não se olvida que o réu, por sua condição, tinha
obrigação de manter a motocicleta à disposição do depositante,
mas como essa obrigação é civil, tem razão a combativa defesa ao
alegar que tal conduta pode não ter avançado a esfera criminal.
A prova do ânimo de apropriação, portanto,
como se vê, não salta nítida nos autos, mostrando-se mais
adequada, diante das dúvidas intransponíveis a esta altura, a opção
pelo non liquet.
Tem razão a defesa quando reclama ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0007477-02.2015.8.26.0050 - Voto no 36437 - RA
5
juntada de um contrato de locação ou mesmo a chamada da
proprietária do terreno que talvez pudesse trazer mais
informações sobre os fatos, mas como as provas são claudicantes,
inviável a manutenção da condenação.
Nesse sentido já discorreu Guilherme de Souza
Nucci no Código de Processo Penal Comentado, 7a edição, pg. 672:
“Prova
insuficiente
para
a
condenação:
é
outra
consagração do princípio da prevalência do interesse do
réu
in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas
sólidas para a formação de seu convencimento, nem pode
indicá-las na fundamentação de sua sentença, o melhor
caminho é a absolvição”.
Na mesma esteira:
“Nunca é demais lembrar que a condenação criminal
exige certeza e, se dúvida houver, só pode ser resolvida
em
favor
do
acusado”.
(Apelação
Criminal
no
895.928-3/9 Rel. Des. Vico Mañas).
“O Direito Penal não opera com conjecturas ou
probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e
da culpabilidade, não pode o Juiz criminal proferir
condenação”. (AP. 162.055 TaCrimSP Rel. Goulart
Sobrinho).
Assim, uma vez que as provas produzidas nos
autos não trazem a necessária segurança sobre a responsabilidade
criminal do réu, formando terreno movediço e inseguro para
embasar um decreto de rigor, menciono duas máximas a respeito
do assunto, já que esgotados os fundamentos fáticos e jurídicos
que lastrearam minha decisão final:
“A sentença pode ser justa ou injusta, porque os homens
necessariamente se equivocam, porém, na dúvida, deve o
prudente magistrado absolver” (Eduardo Couture).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0007477-02.2015.8.26.0050 - Voto no 36437 - RA
6
“Se um elemento do processo vos perturba, inquieta e
impede de chegar uma total certeza, numa palavra, se
conservais a dúvida, por mais ligeira, não hesiteis em
absolver, pois é preferível deixar sair em liberdade um
culpado do que castigar um inocente, visto que pouco
importa a opinião pública, porque ninguém tem o direito
de vos pedir contas como magistrado” in Rene Floriot,
Erros Judiciários, Porto, Portugal, 1970.
Posto isto, DOU PROVIMENTO à apelação
interposta e, por insuficiência de provas, absolvo CARLOS
FERNANDO PAES SANTOS DE MATOS da acusação que se lhe
debita a inicial acusatória.
EDISON BRANDÃO
Relator